Tribunal: STF
Processo: RE 1272216
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que as alterações previstas nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, que estabeleceram novos tetos para o regime geral de previdência social, não são aplicáveis a benefício previdenciário concedido antes da Constituição de 1988. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/1998 E EC Nº. 41/2003. RMI INFERIOR AO MAIOR VALOR TETO. MENOR VALOR TETO. PARÂMETRO PARA ESTABELECER A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO.
    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente sua demanda, sob a justificativa de que o benefício percebido não foi limitado pelo teto do salário-de-benefício ou pelo teto da renda mensal inicial, uma vez que a renda mensal inicial do demandante foi fixada em Cr$ 826.320,00 (oitocentos e vinte e seis mil e trezentos e vinte cruzeiros), enquanto o teto vigente à época da DIB, em 01.08.1984, era de Cr$ 1.943.520,00 (um milhão novecentos e quarenta e três mil quinhentos e vinte cruzeiros) . Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.
    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se o particular que teve o benefício limitado ao menor valor teto tem direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03.
    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354 em sede de repercussão geral, firmou o seguinte entendimento: ‘Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional’.
    4. Por conseguinte, de acordo com a conclusão do STF, é possível a aplicação dos novos parâmetros estabelecidos pelas EC 20/98 e 41/03 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais.
    5. Ademais, a própria Corte Suprema tem entendimento pacificado de que o julgado no RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício. O único requisito para a aplicação dos novos tetos é que o salário de benefício tenha sido limitado à época de sua concessão.
    6. O Núcleo da Contadoria deste Eg. Tribunal concluiu (ID 4050000.12388025) que ‘o salário de contribuição foi limitado ao menor valor teto, o qual não ultrapassa o teto de pagamento dos benefícios, que era Cr$ 1.652.640,00, em ago/84, nem o de contribuição, Cr$ 1.943.520,00, como consta na r. Sentença1.
    7. Cumpre esclarecer que esta eg. Terceira Turma possui entendimento pacificado no sentido de que o ‘menor valor teto ‘ não se configura como um limitador ao salário de benefício, mas tão somente um parâmetro para estabelecer qual a forma de cálculo a ser adotada para a definição do valor do benefício. (PROCESSO: 08058212720174058100, AC - Apelação Civel -, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 08/10/2019) (PROCESSO: 08003165920164058401, AC - Apelação Civel -, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019)
    8. Ressalte-se que o entendimento firmado no julgamento RE 564.354 abarcava a hipótese de limitação do benefício após a definição do valor, ou seja, o limite (teto) não fazia parte do cálculo do benefício, ele era exterior a este, hipótese diversa da aqui tratada. Assim, verifica-se que se trata de hipótese diversa da tratada na presente demanda, de maneira que só tem direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 o benefício que tiver sido limitado ao chamado ‘maior valor teto’ vigente à época da concessão.
    9. Apelação improvida.
    10. Majoração em um ponto percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC” (págs. 4-5 do documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 58 do ADCT.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação, visto que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Menciono ainda, com essa mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.240.279/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.202.087/RJ, de minha relatoria; RE 1.098.026/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.229.975/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, reconhecida a aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da Repercussão Geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator